Tribunal: TJDFT
Processo: 0719521-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0719521-69.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANGELA CRISTINA RODRIGUES ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Pelo despacho objeto do ID 18771361 determinei que a recorrente apresentasse a projeção de sua classificação no certame, a fim de ver atendido o critério da probabilidade do direito. Atendido o despacho (ID) 18789377, passo ao exame do pedido de antecipação da pretensão recursal para manutenção da candidata no certame na condição de aprovada, com a determinação ao Distrito Federal que lhe reserve vaga. São requisitos da antecipação da pretensão recursal, conforme disciplina o artigo 932, II, a probabilidade do direito e a urgência na concessão da medida. No que se refere à probabilidade do direito, encontra-se em análise pelo Colegiado dois Recursos Inominados (Processos ns. 0722199-57.2020.8.07.0016 e 0717635-35.2020.8.07.0016) que tratam igualmente da anulação da questão de n. 20, caderno tipo C, da prova de conhecimentos gerais. Referido julgamento teve início em 06.08.2020 e foi interrompido após o pedido de vista do Juiz Fernando Tavernard. Desse modo, se mostra prudente que se aguarde o julgamento daqueles recursos até para se aferir o direito da candidata, dessa vez com o entendimento do Colegiado. Quanto à urgência da medida, verifico que o ora recorrente projetou sua classificação para a posição de número 83, em certame com 67 vagas, e outras 332 para cadastro reserva. Ou seja, a candidata estaria classificada no cadastro reserva, o que afasta qualquer urgência, nesse momento, de provimento judicial que lhe assegurasse a reserva de uma vaga. Assim, pela ausência da probabilidade do direito e de urgência na concessão da medida, indefiro o pedido de tutela provisória recursal. Após a intimação das partes retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 21 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator